Tribunal: TJSP
Processo: 1044512-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência do débito e condenando todos os corréus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Irresignação do corréu Itaú. Cabimento. Indenização por danos morais indevida. Parte

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência do débito e condenando todos os corréus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Irresignação do corréu Itaú. Cabimento. Indenização por danos morais indevida. Parte autora que não chegou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário em relação ao empréstimo firmado com o corréu apelante. Solidariedade não configurada, sendo autônomas as contratações, com instituições financeiras diversas. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044512-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado DEOVANIR GALLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
2/8
VOTO No 23479
Apelante(s): Itaú Unibanco S/A
Apelado(s): Deovanir Gallo
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/24a Vara Cível
Juiz(a): Claudio Antonio Marquesi
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Empréstimo consignado contratado sobre aposentadoria, que a
parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência
parcial, declarando a inexistência do débito e condenando
todos os corréus à restituição dos valores descontados e ao
pagamento de indenização por danos morais. Irresignação do
corréu Itaú. Cabimento. Indenização por danos morais
indevida. Parte autora que não chegou a sofrer descontos em
seu benefício previdenciário em relação ao empréstimo
firmado com o corréu apelante. Solidariedade não configurada,
sendo autônomas as contratações, com instituições financeiras
diversas. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano
moral na espécie. Sucumbência recíproca configurada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais procedente em parte para declarar
“inexigíveis em relação ao autor os contratos de empréstimo realizados e
ainda CONDENO os corréus, a título de danos materiais à restituição das
quantias debitadas do benefício do autor, atualizadas conforme a tabela
do TJSP desde o desembolso e acrescidos de juros SELIC desde a citação
e CONDENAR os réus no pagamento de indenização a título danos morais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
3/8
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a quantia de R$
4.000,00 para cada um dos réus Banco BMG e Banco Itaú e de R$
2.000,00 para o Banco PAN (haja vista haver reconhecido a fraude
administrativamente), atualizados pela Tabela do TJSP desde esta data e
acrescidos de juros SELIC desde a citação.”, condenando cada corréu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor de sua respectiva condenação.
Opostos embargos de declaração pela parte
autora e pelo corréu Banco Pan S.A., que foram rejeitados pelas decisões
de fls.364 e 368.
O acordo firmado entre a parte autora e o
corréu banco BMG foi homologado pela r. decisão de fls.385, tendo sido
julgada extinta a execução em relação a tal corréu, pela r. sentença de
fls.390.
Opostos embargos de declaração pelo corréu
Banco Pan e pela parte autora em relação à r. decisão de fls.390, os quais
foram rejeitados pelas r. decisões de fls.394 e 411.
O corréu Banco Itaú Consignado S.A., ora
apelante, alega, em resumo, que: 1) não realizou descontos no benefício
previdenciário da parte autora; 2) não estão presentes os pressupostos da
responsabilidade civil; 3) os contratos já se encontravam baixados, não
havendo razão para declaração de sua inexigibilidade; 4) não se
configuraram os danos morais alegados; 5) alternativamente, o valor
indenizatório deve ser reduzido.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
4/8
A parte autora ajuizou ação declaratória,
impugnando a legitimidade dos contratos de empréstimo consignados,
firmados com os corréus Banco Pan, Banco BMG e Banco Itaú
Consignado.
Quanto a este último, impugna a contratação
de empréstimo no valor de R$36.489,95, a ser pago por meio de 72
parcelas de R$1.025,00 e outro no valor de R$36.399,01, a ser pago
mediante 72 parcelas no valor de R$1.029,00.
O correu apelante alega não impugnou a
ilegitimidade das contratações, tendo alegado, apenas que, em relação a
ambos os contratos, houve baixa administrativa e não houve qualquer
desconto.
Tal alegação está em consonância com a
narrativa exposta na inicial e não foi impugnada em réplica, além de ter
sido comprovada pelas telas sistêmicas de fls.253 e 256 bem como
relatório interno de fls.261/263, que indica o cancelamento das operações
em 13/03/2019 e 01/04/2019 e pelos extratos do benefício previdenciário
da parte autora, em que não houve qualquer desconto efetivamente
efetuado pelo corréu apelante.
Consta,
ao
contrário,
os
contratos
595938216 e 599734434, com início dos descontos em abril de 2019, sem
a indicação, contudo, de sua implementação (fls.33). Os extratos da conta
bancária tampouco demonstram qualquer desconto referente a tais
empréstimos (fls.35, 36, 38).
A
declaração
de
inexigibilidade
dos
empréstimos foi corretamente acolhida, tendo em vista que a baixa interna

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
5/8
não foi comunicada à parte autora.
Não há que se falar em responsabilidade
solidária, no presente caso, tendo em vista que os contratos impugnados na
inicial forma celebrados com instituições financeiras diversas, de modo
estanque, não havendo qualquer intersecção entre si que justifique a
responsabilização do corréu Itaú Unibanco pelos descontos efetuados pelos
corréus Banco Pan e Banco BMG.
Portanto, embora o débito descrito na inicial
tenha sido declarado inexigível, essa circunstância, por si só, não dá ensejo
à pretendida indenização.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, como se sabe, para a formulação de pedido
indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois,
ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Cumpre notar, ainda, que a parte autora não
sofreu qualquer desconto em seu benefício em relação aos empréstimos
firmados junto ao banco apelante, não tendo sido privada, portanto, de
recursos para sua subsistência.
Confira-se a jurisprudência desta C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
6/8
em casos semelhantes:

1012735-77.2016.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/07/2018
Data de publicação: 11/07/2018
Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de
cobrança de seguro residencial na conta corrente do
consumidor sem contratação prévia. Sentença de procedência
parcial, condenando a parte ré a restituir os valores e a
indenizar a parte autora por dano moral. Recurso da parte ré.
Cabimento em parte. Renovação do seguro que só poderia
ocorrer mediante cláusula contratual expressa, cuja existência
não foi comprovada pela parte requerida. Restituição dos
valores descontados corretamente determinada na origem.
Descontos indevidos na conta bancária que tinham pequeno
valor, não prejudicando a subsistência da parte autora, sendo
certo que a instituição financeira cancelou o contrato logo após
a solicitação do consumidor. Mero aborrecimento. Alegado
dano moral inexistente na espécie. Sucumbência recíproca
caracterizada. Honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade da parte autora.
Recurso parcialmente provido.
1015115-85.2019.8.26.0161
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/07/2020
Data de publicação: 23/07/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
Descontos indevidos. Sentença de procedência parcial,
declarando a inexigibilidade do contrato no 805200479 bem
como dos descontos efetuados a título de gasto com cartão de
crédito e seguro prestamista, diretamente na conta da parte
autora, condenando o banco réu à restituição dos valores
descontados a tais títulos, além do pagamento de indenização
por danos morais, no importe de R$7.000,00. Irresignação da
parte ré. Cabimento em parte. Contratação do empréstimo no
804804623 expressamente admitida pela parte autora.
Instrumento contratual que previu o depósito de valores na
mesma conta bancária indicada no contrato impugnado, que
também consta do extrato emitido pelo INSS. Instrumento
contratual que conta com assinatura inequivocamente similar
àquela aposta no documento pessoal da parte autora e na
procuração. Regularidade da contratação do empréstimo no
805200479 comprovada. Inexigibilidade afastada. Não restou
demonstrada, por outro lado, origem dos descontos efetuados
sob a rubrica de "GASTO C CREDITO" e "SEG
PRESTAMISTA", mantendo-se sua inexigibilidade bem como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
7/8
a condenação à restituição dos respectivos valores, de forma
simples. Juros de mora incidentes a partir da citação. Art. 405
do CC. Descontos indevidos, ocasionando privação de valores
pela parte autora. Inexistência de má-fé da parte ré. Nome da
parte autora que não chegou a ser negativado. Parte autora que
sofreu descontos de pequeno valor em sua conta corrente, que
não a deixaram, porém, sem recursos para sua subsistência,
conforme comprovam os documentos acostados à inicial.
Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na
espécie. Indenização a tal título afastada. Procedência parcial
da ação mantida. Ônus de sucumbência integralmente
carreados à parte autora, diante da sucumbência mínima da
parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, já
considerados os recursais, observada a gratuidade processual.
Recurso provido em parte.
Evidente que a parte autora se aborreceu
com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a
irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no
trabalho, no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Nesse sentido: “A dor indenizável é
exclusivamente aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua
esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe,
fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparável, devendo a
indenização ser fixada apenas como forma de aplacar a dor” (AgRg no
RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, RT 829/129); “Os danos
morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que
venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso
comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto,
não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos
ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1044512-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23479
8/8
mundo exterior. Recurso especial parcialmente provido” (REsp n.
628854/ES, rel. Min. Castro Filho, j. 3-5-2007).
Destarte, mantém-se a procedência parcial
da ação em relação ao corréu Banco Itaú, apenas para se declarar a
inexigibilidade, afastando-se a indenização por danos morais a que este
corréu havia sido condenado na origem. Configurada a sucumbência
recíproca, arcará a parte autora com honorários, no importe de R$500,00,
mantendo-se a condenação do corréu Itaú ao pagamento de honorários no
importe de R$400,00, ante a vedação à reformatio in pejus.
Quanto aos demais corréus, Banco BMG e
Banco Pan, mantém-se a r. sentença nos termos em que exarada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator